Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-69.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010247-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão, Decretação de Ofício, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO NA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO REsp 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 568/STJ) E DA SÚMULA 467/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal nº 0000434-87.2015.8.11.0096, ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 203.130,73, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em decisão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, houve prescrição intercorrente segundo as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS e Súmula 467/STJ; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição diante da alegada demora atribuída ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. Nos termos da Súmula 467/STJ, tratando-se de multa ambiental, o prazo prescricional intercorrente é de seis anos (um ano de suspensão e cinco de prescrição), contado automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial.

5. A inércia do exequente durante o período de suspensão e prescrição, sem a prática de atos eficazes para localizar o devedor ou bens, caracteriza a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero protocolo de requerimentos formais.

6. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte exequente, e não exclusivamente de demora atribuível ao Poder Judiciário.

7. A ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por falta de intimação, conforme a tese 4.4 do REsp 1.340.553/RS.

8. Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal conta-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis, sendo de seis anos nas multas ambientais, nos termos da Súmula 467/STJ.

2. A prática de requerimentos meramente formais e infrutíferos não suspende nem interrompe a contagem do prazo prescricional.

3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do feito resulta de inércia da parte exequente.

4. A ausência de intimação prevista no art. 40 da LEF somente gera nulidade se houver demonstração de efetivo prejuízo, exceto quanto ao ato que inaugura a suspensão, em que o prejuízo é presumido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, 278 e 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568/STJ); Súmula 467/STJ; Súmula 106/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010247-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALBERTO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado por
Alberto Gonçalves
, deu provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal nº 0000434-87.2015.8.11.0096, promovida pelo ente estatal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não se verificou inércia de sua parte, tendo diligenciado sempre que intimado, sendo eventual demora no andamento processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Afirma não ter transcorrido o prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) previsto no REsp 1.340.553/RS e na Súmula 467 do STJ, e que a fixação dos marcos temporais não observou causas interruptivas ou suspensivas ocorridas no feito.

Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ, pugnando pela reforma da decisão e manutenção da execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a não manutenção da decisão, por estar em conformidade com o precedente vinculante firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568/STJ), o qual prevê o início automático da suspensão do processo na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Argumenta que, no caso, o marco inicial ocorreu em 12/07/2016, com término do prazo prescricional em 23/08/2022, sem que houvesse a prática de atos úteis pelo exequente.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição direta em razão da demora na citação, bem como abandono processual, requerendo o desprovimento do agravo interno e aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010247-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALBERTO GONCALVES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado por
Alberto Gonçalves
, deu provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal nº 0000434-87.2015.8.11.0096, promovida pelo ente estatal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente no que tange à alegação de aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão ao agravante.

O enunciado sumular se destina a afastar a prescrição quando o atraso na prática dos atos processuais for exclusivamente imputável ao Poder Judiciário, situação que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, o lapso temporal verificado decorreu da própria inércia do exequente, que, mesmo ciente da não localização do devedor desde 23/08/2016, deixou de promover diligências eficazes para a localização do executado ou de bens penhoráveis.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 567) é clara ao afirmar que requerimentos infrutíferos ou meramente formais não suspendem nem interrompem a contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em aplicação da Súmula 106 ao presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou entendimento definitivo acerca do procedimento adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, disciplinado no § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O referido dispositivo legal, por muito tempo, foi objeto de interpretações divergentes, razão pela qual era previsível que inúmeras decisões viessem a ser integralmente modificadas em razão do impacto produzido pelo desfecho do julgamento mencionado.

Em linhas gerais, o STJ assentou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se destina a perpetuar as execuções fiscais, tornando-as onerosas e intermináveis, mas, ao contrário, visa assegurar a celeridade e a efetividade processual.

Assim, naquela oportunidade, foram estabelecidas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento atual acerca da prescrição intercorrente está pautado na automatização do procedimento, de modo que as decisões judiciais que determinam a suspensão ou o arquivamento do processo passaram a ter natureza meramente declaratória, e não mais obrigatória.

Inclusive, as intimações à Fazenda Pública também deixaram de ser imprescindíveis (salvo na hipótese prevista na tese 4.1), sendo que, no cenário atual, a ausência dessas comunicações somente acarreta prejuízo quando demonstrado efetivamente o dano.

Nos termos do artigo 40 da LEF, as intimações devem ocorrer em dois momentos distintos: no ato de suspensão do processo (§ 1º) e antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (§ 4º).

Assim, o magistrado não está mais obrigado a proferir despacho específico para suspender ou arquivar o feito, pois tais marcos são presumidos e não implicam prejuízo ao exequente, que mantém plena liberdade para adotar medidas em juízo visando localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.

Dessa forma, como o apelante não conseguiu comprovar qualquer prejuízo, as razões recursais não merecem acolhimento, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou que os marcos temporais da execução fiscal, no que se refere à prescrição intercorrente, independem de decisão judicial ou de requerimento do exequente, operando-se automaticamente, cabendo ao magistrado apenas reconhecê-los, como bem destacou o Ministro Relator Mauro Campbell Marques
:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa maneira, verifica-se que, o instituto em questão se efetiva de forma significativamente mais rápida, com mínima ou até nenhuma intervenção do Poder Judiciário ou das partes, uma vez que sua execução, conforme já exposto, prescinde de petições ou decisões para que os eventos processuais se desencadeiem.

Importa ressaltar, contudo, que, há um ato ainda essencial para a configuração da prescrição intercorrente: a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, conforme estabelecido na tese 4.1 já mencionada, ato este que inaugura a fase de suspensão do processo, primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

A relevância desse ato é evidente, pois seria inviável à Fazenda Pública se manifestar sobre a prescrição intercorrente sem ter conhecimento do início da contagem do prazo de suspensão.

A partir dessa ciência, os atos previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 passam a ocorrer automaticamente, cabendo ao exequente adotar as diligências necessárias para evitar o esgotamento do prazo e a consequente consumação da prescrição.

Quanto à ausência de comprovação de prejuízo, o STJ, por meio das teses 4.3 e 4.4, também esclareceu que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Constata-se que, a presente execução foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de cobrar crédito decorrente do não pagamento de multa ambiental, no valor de R$ 203.130,73 (duzentos e três mil, cento e trinta reais e setenta e três centavos).

No caso, o marco inicial da prescrição intercorrente corresponde à data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, o que ocorreu em
23-8-2016
(ID nº 79378656 – fl. 12 dos autos originários).

Ressalte-se que, ao longo do prazo prescricional, não se verificou qualquer fato capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo.

Conforme as teses firmadas pelo STJ, a prescrição intercorrente se desenvolve em duas etapas: a primeira, de suspensão, com duração de um ano; e a segunda, de arquivamento, que corresponde ao prazo prescricional do crédito cobrado.

Tratando-se de multa ambiental, aplica-se o entendimento da Súmula 467 do STJ, segundo o qual o prazo total é de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição), de modo que, no caso concreto, o termo final ocorreu em
23-8-2022
.

A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi proferida em
7-3-2025
(ID nº 182679938 – autos originários), ou seja, após a data em que, aparentemente, já havia se consumado a prescrição intercorrente.

Por fim, no tocante ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo que não é o caso de sua incidência.

Embora o recurso interposto pelo agravante não tenha logrado êxito, não se verifica caráter manifestamente protelatório, uma vez que as razões apresentadas, ainda que já analisadas e afastadas na decisão monocrática, demonstram a intenção de provocar a reapreciação da matéria pelo colegiado, no exercício regular do direito de recorrer. Assim, ausente o intuito de apenas retardar o desfecho do processo, afasta-se a aplicação da penalidade pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025